Tribunal: TJSP
Processo: 3003376-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DETERMINAÇÃO TENDENTE AO RECÁLCULO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DO MORA MEDIANTE A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – RECÁLCULO JÁ EFETIVADO EM PARTE DAS CDA ́S POR FORÇA DO RESULTADO DE AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DETERMINAÇÃO TENDENTE AO RECÁLCULO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DO MORA MEDIANTE A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – RECÁLCULO JÁ EFETIVADO EM PARTE DAS CDA ́S POR FORÇA DO RESULTADO DE AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – PRETENSÃO RECURSAL À OBSTAR PARCIALMENTE O REFERIDO RECÁLCULO – POSSIBILIDADE. 1. Ocorrência de "bis in idem", parcialmente reconhecida. 2. Parte (15) das CDA ́s, objeto da cobrança executiva fiscal (43, no total), já foi questionada, por meio da ação anulatória, processo no 1011410-66.2016.8.26.0361, que tramitou perante a Vara da Fazenda Pública, da Comarca de Mogi das Cruzes. 3. Os v. acórdãos proferidos por esta C. 5a Câmara de Direito Público, naquela demanda, transitaram em julgado em 20.10.17, com a determinação tendente ao recálculo dos juros de mora, mediante a aplicação da Taxa SELIC. 4. Parte das referidas CDA ́s não serão submetidas ao novo recálculo. 5. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, parcialmente acolhida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para obstar, em parte, o recálculo da incidência dos juros de mora, sobre o crédito tributário (CDA ́s nos: 1.181.050.860; 1.181.050.870; 1.181.050.881; 1.181.050.892; 1.181.050.904; 1.206.936.299; 1.206.936.300; 1.206.936.331; 1.206.936.322; 1.206.936.333; 1.206.936.344; 1.206.936.355; 1.206.936.366; 1.206.936.377; 1.213.677.329). 7. Ficam mantidos o resultado inicial do incidente à execução fiscal e os demais termos da r. decisão proferida na origem. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido.